Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24812691, o SINDIRETA requer: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos MARILDA SOUZA PEREIRA, MARILENE DA COSTA BAPTISTA CARVALHO, MARILUCE CAVALCANTI GOMES, MARIO QUEIROZ DE SOUSA, MARISE SANT’ANNA CARVALHO, MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA e MCALLES DI ANDRADE CAMARGO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução 0000742-10.2010.8.07.0000, juntada no ID 9631857; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 conforme aditivo ora juntado; e c) a fixação dos honorários da presente execução. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador